Tribunal: TJDFT
Processo: 0737660-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737660-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATHARINA RODRIGUES GOMES CHAO, Y. G. C. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Y. G. C., representada por sua mãe, C. R. G. C., contra a decisão (id 107518697 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra A. A. M. I. S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento da ausência dos requisitos necessários. A agravada afirma que é portadora de atraso neuropsicomotor secundário à epilepsia associada ao gene KCNQ2 (encefalopatia epiléptica com início neonatal) e que apresenta epilepsia desde o primeiro dia de vida. Diz que ajuizou a presente demanda objetivando compelir a ré a autorizar e custear tratamento de fisioterapia aquática neurológica (4x na semana); Terapia Ocupacional com o método Integração Sensorial de Ayres (2x na semana); fonoaudiólogo com especialização em disfagia (2x na semana) e Equoterapia no que se fizer necessário conforme relatórios médicos acostados aos autos. Sustenta que o principal objetivo do tratamento fisioterápico é tratar as sequelas ou tentar diminuí-las o máximo possível, bem como prevenir deformidades que surgirem ou amenizá-las. Narra que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afirma que a recusa ao tratamento com equoterapia é indevida. Acrescenta que se trata de método de reabilitação de pessoas com deficiência regulamentado pela Lei n. 13.830/2019. Diz que a falta da terapia indicada poderia trazer prejuízo ao tratamento da agravante diante de seu frágil quadro de saúde. Acrescenta que as limitações que lhe afetam sujeitam-lhe a problemas em seu convívio e bem-estar plenos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada à agravada que autorize o custeio das terapias de reabilitação de modo contínuo, imediato e por tempo indeterminado, conforme o seguinte esquema: fisioterapia aquática neurológica (4x na semana); Terapia Ocupacional com o método Integração Sensorial de Ayres (2x na semana); fonoaudiólogo com especialização em disfagia (2x na semana) e Equoterapia no que se fizer necessário conforme relatórios médicos acostados aos autos. No mérito, pede a confirmação da tutela provisória. Preparo efetivado (id 30967980). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência (id 107518697) ao fundamento de que os relatórios médicos não detalham de forma pormenorizada a necessidade cada terapia. Acrescentou que não restou demonstrada a urgência capaz de justificar a tutela antecipada. Concluiu que Resolução Normativa n. 428/2017 não prevê em seu rol de procedimentos a cobertura de equoterapia e hidroterapia. No caso dos autos, entretanto, estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, Y. G. C., representada por sua mãe, C. R. G. C., ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos contra A. A. M. I. S.A. Afirmou ser portadora de atraso neuropsicomotor secundário à epilepsia associada ao gene KCNQ2 (encefalopatia epiléptica com início neonatal) e que apresenta epilepsia desde o primeiro dia de vida. Consta dos autos relatório médico, que afirma que a paciente está apresentando resposta satisfatória com a terapia ora em curso, mas necessita manter acompanhamento multiprofissional, pois qualquer interrupção provoca regressão no desenvolvimento (id 103623872). O relatório acrescentou que: Y. fica sentada sem apoio e troca passos com apoio, mas ainda não apresenta marcha independente. Diante dessa situação, e entendendo a importância da estimulação nesta fase precoce do desenvolvimento, enfatizo que se torna necessário e imprescindível o segmento com as Terapias de reabilitação de modo contínuo, imediato e por tempo indeterminado, de acordo com o seguinte esquema: - (Cuevas Medek Exercises) – sessões no formato de Atendimento Diário (Bateria de Atendimento Intensivo), que consiste em duas semanas de tratamento diário, com 02 sessões por dia (a cada 3 meses), seguidas por atendimentos semanais (cinco sessões/semana) com terapeuta certificado(a) Nível III. - Fisioterapia aquática neurológica com atendimentos quatro vezes por semana. - Terapia Ocupacional com especialização em Intergração Sensorial de Ayres, com certificação de número 390, com atendimentos duas vezes por semana. -Fonoaudióloga com especialização em disfagia, com atendimentos três vezes por Semana. - Equoterapia, com atendimento uma vez por semana. (id 103623872) Consta, ainda, dos autos a negativa de cobertura do plano de saúde ao fundamento de que está fora do rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar (id 103623875). A controvérsia em apreço deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no artigo 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. Nos termos do art. 1°, inc. I, da Lei n. 9.656/1998, o contrato de plano de saúde tem por objeto: a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor O art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, estabeleceu que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Resolução Normativa n. 428 da ANS, que passou a viger em 7.11.2017, lista os procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória, sendo um rol meramente exemplificativo. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...). (AGINT no ARESP 1573618/go, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, Dje 30/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. TRATAMENTO MÉDICO EXPERIMENTAL. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA COBERTA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Precedentes. (...). (AGINT no ARESP 1558074/RJ, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, Dje 18/06/2020) A operadora de plano de saúde não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. É indevida recusa da operadora de plano de saúde em fornecer a tratamento indicado pelo médico, sob alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde constante da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. (...). (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE DOENÇAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. (...). 2. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura. 3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo. (...). (AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019) Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito restou evidenciada pela carteira de beneficiário da agravante, no laudo e relatórios elaborados por especialistas acerca dos procedimentos requeridos. É importante ressaltar que a demora no tratamento representa risco grave para a criança, com aproximadamente três anos de idade e que necessita de tratamento em virtude de atraso neuropsicomotor secundário à epilepsia. A agravada não pode recusar-se a garantir a realização dos procedimentos indicados sob a alegação de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 428 da ANS, notadamente porque o rol não é exaustivo. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada a autorização e o custeio das terapias de reabilitação de modo contínuo, nos termos do relatório médico acostado aos autos de origem (id 103623872). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1° de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.